Tribunal: TJPA
Processo: 0008579-27.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008579-27.2016.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: M. L. R. C., NAGILA LUIZA RITHELLE CARDOSO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTIGO 330, I DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO EXTRA PETITA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS À TÍTULO DE LUCROS CESSANTES.

vítima fatal de acidente de trânsito causado por servidor público vinculado ao Município de Parauapebas.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELO ATO DE SEUS AGENTES. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL E DO DANO SOFRIDO. MORTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL EXPERIMENTADO PELA COMPANHEIRA VIÚVA E PELA FILHA MENOR. DANO MATERIAL À TÍTULO DE LUCROS CESSANTES NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL. QUANTUM QUE NÃO RECLAMA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR OS DANOS MATERIAIS, NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

À UNANIMIDADE.

1.
O julgamento antecipado da lide ocorreu por não haver mais necessidade de outras provas, já que suficientes os documentos contidos nos autos, em observância ao disposto no artigo 355, I do CPC, razão pela qual o julgamento do feito no estado em que se encontrava não caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Preliminar afastada.

2.
Não merece acolhimento a alegação de que a Sentença é nula por vício extra petita, haja vista que, o pedido foi formulado pela parte autora de pagamento de indenização por dano material à título de lucros cessantes na modalidade pensionamento. Preliminar afastada.

3.
Quando o dano decorre de uma omissão do Município, em detrimento ao seu dever jurídico de agir, razoavelmente exigível no caso concreto, impõe-se a responsabilidade objetiva por omissão específica e não a responsabilidade subjetiva.

4. A responsabilidade civil objetiva exige somente a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso, sendo irrelevante o elemento culpa.

5. Do exame dos autos, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais e econômico-financeiras dos envolvidos, assim como o grau da ofensa moral, entendo correta a indenização por danos morais fixada na sentença no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora, diante da perda do pai e companheiro.

6.

À luz do artigo 948, inciso II do Código Civil e do entendimento jurisprudencial do STJ, o termo final do pensionamento devido à viúva, deve observar a duração provável da vida da vítima, com amparo nos dados estatísticos do IBGE, na data do óbito, ou até o falecimento da beneficiária.

7.
O art. 950, parágrafo único do Código Civil, restringe o recebimento integral da indenização em parcela única apenas às hipóteses de redução da capacidade laborativa, não se enquadrando aos casos de indenização por morte, situação que impõe o recebimento em periodicidade mensal.

8. O valor do pensionamento mensal deve ser fixado, com base nos rendimentos dos últimos 12 meses de vida do
de cujus
, sendo que corresponderá
a 2/3 da renda média mensal do falecido, sendo 1/3 em favor da filha menor

limitada

até a data em que completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, ocasião em que se presume a aptidão para o trabalho, e de 1/3 para a viúva
(
companheira)
até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco), ambas a contar desde o evento morte.

9. Após a filha da vítima completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, deve ser garantido o direito de a viúva acrescer o valor da pensão da dependente, passando a receber 2/3 até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco). Os valores do pensionamento mensal serão apurados por ocasião da liquidação da sentença de acordo
com os contracheques acostados aos autos (id 1409437)
.

10.
Diante da premissa da contribuição do falecido para a renda familiar,
a
jurisprudência pátria tem entendido que a fixação da verba alimentar em 2/3 dos rendimentos que o
de cujus
auferia em vida se apresenta razoável e adequado.

11. O artigo 533, § 2º do CPC, possibilita a substituição da constituição do capital pela
inclusão
do beneficiário da prestação em
folha
de pagamento de entidade de direito público ou de empresa de direito privado de notória capacidade econômica
, não havendo, portanto, qualquer violação à regra de precatório.

12.
Em Remessa Necessária,

sentença reformada no tocante à condenação em danos materiais à título de lucros cessantes, na forma de pensionamento mensal, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

13. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível,
acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Em Remessa Necessária, Sentença parcialmente alterada,
nos termos do voto da Desembargadora
relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de
Cível e Empresarial de Marabá/PA
, na
Ação indenizatória
, proposta por
NAGILA LUIZA RITHELLE CARDOSO SILVA E M. L. R. C
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I do CPC, condenando o ente requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora, condenando ainda ao pagamento de pensão alimentícia reparatória, em custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na
petição inicial
(id 1409432)
, as autoras M. L. R. C., menor representada pela genitora Nagila Luiza Rithele Cardoso Silva ajuizaram Ação de Reparação de Danos causados por Acidente de Veículo Automotor, em face do Município de Parauapebas, relatando que eram, respectivamente, filha e companheira de José Carlos Ramos Matos Ribeiro Filho, falecido em 21/02/2016.

Informam que o
de cujus
foi vítima fatal de acidente de trânsito causado por servidor público vinculado ao Município de Parauapebas, no exercício da função pública de motorista, lotado no Gabinete da Prefeitura Municipal.

Alegam que o inquérito policial demonstra a culpa do servidor que, por negligência, invadiu a pista contrária e colidiu com a moto em que se encontrava a vítima e, logo após, evadiu-se do local.

Diante disso, requereram a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento de indenização por danos matérias, na modalidade lucros cessantes, adotando como critérios para o cálculo o valor correspondente à dois terços
dos prováveis rendimentos médios do
de cujus
e a sua expectativa de vida de aproximadamente 65 (sessenta e cinco) anos, totalizando a quantia 490 (quatrocentos e noventa) salários mínimos para cada requerente, totalizando 980 (novecentos e oitenta) salários mínimos de ressarcimento por lucros cessantes, bem como a condenação ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de 400 (quatrocentos) salários mínimos.

A
Sentença
julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados
, condenando o município apelante a indenizar as apeladas,
a título de danos morais
, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora, bem como ao pagamento de pensão alimentícia reparatória com base na
média dos salários dos últimos 12 meses do
de cujus
, limitando o termo final à data em que a vítima completaria de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, condenando ainda Município ao pagamento de custas e honorários no percentual 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e determinou a imediata inclusão das requerentes em folha de pagamento do Ente Público, independentemente da interposição de recurso (id 1409436).

O
Município de Parauapebas
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 1409438), pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, após breve exposição dos fatos, o apelante sustenta a nulidade da Sentença, em razão do julgamento antecipado do mérito, argumentando que houve violação à ampla defesa.

Argumenta a nulidade parcial da sentença por vício extra petita, alegando que não foi formulado, na inicial, pedido de pensão alimentícia, assim como, aduz que não foi requerido pedido de tutela antecipada.

Aduz a impossibilidade de execução imediata da determinação de pagamento de pensão mensal, defendendo a observância do procedimento de pagamento de débitos da Fazenda Pública por meio da sistemática de precatórios.

No mérito, sustenta a impossibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva, alegando a necessidade de aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, afirmando que o acidente ocorreu em dia estranho ao expediente, o que configuraria uma omissão da Administração Pública, em razão de não ter fiscalizado a conduta do servidor.

Assevera que, em se tratando de responsabilidade subjetiva, seria ônus das autoras comprovarem o fato, o dano, o nexo de causalidade e a culpa da Administração Pública Municipal, pugnando pela reforma da decisão.

Defende a diminuição do
quantum
indenizatório à título de dano moral.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja concedido o efeito suspensivo, o reconhecimento das nulidades apontadas, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, em caso de manutenção da condenação, requer a diminuição do quantum indenizatório, em atenção ao princípio da razoabilidade (id 1409439).

As apeladas apresentaram
contrarrazões
à

Apelação, requerendo o desprovimento do recurso, para que sejam mantidos todos os termos da sentença atacada (id 1409440).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito, conforme decisão proferida pela Exma. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha (id 1413202).

As autoras opuseram Agravo Interno contra a decisão da Relatora, alegando que o pedido de efeito suspensivo à Apelação do Município de Parauapebas já havia sido indeferido por decisão monocrática desta Desembargadora proferida nos autos do processo n° 0807220-25.2018.814.0000.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, afastando-se o pagamento de pensão alimentícia às apeladas, mantendo-se inalterados os demais comandos (id 1502644).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão de minha prevenção, considerando que fui a Relatora da Petição incidente de Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo Município apelante, sendo que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação foi indeferido por decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I do CPC e

do recurso de Apelação oposto pelo Município de Parauapebas.

No caso, conheço da Remessa Necessária, de ofício, por se tratar de decisão condenatória da Fazenda Pública Municipal em montante que ultrapassa o limite para os municípios, previsto no artigo 496, §3°, inciso III do CPC.

- Agravo Interno Prejudicado:

Conforme relatado, as autoras/apeladas opuseram recurso de Agravo Interno contra a decisão da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha que recebeu o recurso de Apelação oposto pelo Município de Parauapebas nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Entretanto, pela análise dos autos, verifica-se que o recurso de Agravo Interno resta prejudicado, tendo em vista que a pretensão deduzida pelas agravantes já foi alcançada, em razão da decisão monocrática de minha lavra que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, proferida nos autos do proc. n° 0807220-25.2018.814.0000, a qual inclusive já transitou em julgado.

Assim, conclui-se que
o Agravo Interno resta prejudicado
, pela perda do seu objeto.

Passo ao exame das preliminares suscitadas pelo município apelante.

- Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa:

O município recorrente, em suas razões recursais, suscitou a preliminar de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide realizado pelo juízo singular.

A argumentação, contudo, não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora/apelada colacionou a documentação necessária a deslinde do feito, dentre as quais, importa destacar a certidão de óbito (Id 1409433 - Pág. 6), a certidão de nascimento da filha do
de
cujus (Id 1409433 - Pág. 2) e o Inquérito Policial (Id 1409433).

Além disso, constata-se que o apelante, na oportunidade de sua contestação, confirmou que o condutor do veículo que provocou o acidente que resultou no falecimento da vítima, pertencia ao quadro de servidores em regime de contratação temporária do Município, exercendo suas atividades no Gabinete do Chefe do Executivo (Id 1409435 - Pág. 3).

Assim sendo, observa-se que o julgamento antecipado lide ocorreu por não haver mais necessidade de outras provas, já que suficientes os documentos contidos nos autos, em observância ao disposto no artigo 355, I do CPC, razão pela qual o julgamento do feito no estado em que se encontrava não caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar suscitada
pelo apelante.

- Da Nulidade Parcial da Sentença por vício extra petita:

O apelante aduz que a Sentença é nula por vício
extra petita
, argumentando que a parte autora não formulou pedido de pagamento de pensão alimentícia e nem pedido de antecipação dos efeitos da tutela, como determinado na decisão recorrida (id 1409436).

Neste ponto, verifico assistir parcial razão ao recorrente, tendo em vista que, de fato, as autoras não formularam pedido de tutela antecipada, devendo ser reformada a sentença para excluir este ponto.

Por outro lado, não há que se falar em decisão
extra petita
no tocante ao pedido de indenização por danos morais à título de lucros cessantes, como passo a demonstrar.

Para afastar a alegação do apelante de nulidade da decisão, transcrevo na íntegra o item “c” do pedido formulado pelas autoras, específico quanto à indenização por materiais, a título de lucros cessantes, senão vejamos:

“
VIII – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, vem, respeitosamente, requerer:

(...)

c)
A Condenação da Requerida ao pagamento como indenização pelos ganhos que deixara de receber, a título de lucros cessantes, no valor de dois terços dos prováveis rendimentos médios que o de cujus ainda teria, correspondente a 980 (novecentos e oitenta) salários mínimos
;”

Destarte, com base na petição inicial (id 1409432), constata-se que as apeladas postulam o pagamento de indenização, a título de “lucros cessantes”, nos seguintes termos: o valor correspondente a dois terços dos prováveis rendimentos médios que o
de cujus
receberia, caso ainda estivesse vivo, sendo 490 (quatrocentos e noventa) salários mínimos para cada requerente, o que totalizaria o montante de 980 (novecentos e oitenta) salários mínimos.

O referido cálculo foi elaborado tendo como parâmetro os rendimentos médios do falecido José Carlos Ramos Matos Ribeiro, estimados pela parte autora em 3,5 salários mínimos e com termo final na data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Além disso, a fim de justificar o deferimento do pedido formulado, as apeladas colacionaram aos autos jurisprudência da referida indenização mediante pensionamento, apesar de que, de fato, não utilizam as palavras pensão alimentícia ou pensão mensal

e nem pensionamento na exordial,
mas sim pedido de indenização por dano material, a título de lucros cessantes, decorrente do evento morte da vítima José Carlos Ramos Matos Ribeiro, na condição de pai e companheiro das autoras, sendo que no cálculo do valor da indenização, foram observados os critérios de idade, expectativa de vida da vítima, além da média dos seus últimos rendimentos mensais, considerando que era empregado e exercia a função de vigilante
, conforme contracheques (id 1409437).

Sobre o assunto, convém destacar o disposto no artigo 948, inciso II do Código Civil aplicável ao caso concreto, por se tratar de pedido de indenização, a título de lucros cessantes, decorrente de acidente de trânsito que provocou a morte da vítima, senão vejamos:

“
Art. 948.
No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações
:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II -
na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima
”. (grifei)

Assim, o dispositivo do Código Civil prevê o pagamento de uma "prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia", desta forma, o dano é gerado à pessoa a quem o morto devia alimentos, no caso, a sua filha e companheira, autoras da ação indenizatória.

Nesse contexto, a indenização se justifica, pois se vivo fosse, a vítima fatal do acidente iria pagar a prestação alimentícia, logo o causador da morte deve assumir tal obrigação.

O dano patrimonial abrange os danos emergentes (dano positivo), que traduzem os valores efetivamente perdidos pelo ofendido, em razão da lesão, e
os lucros cessantes, que dizem respeito ao reflexo futuro do ato lesivo sobre o patrimônio do credor
.

Portanto, a pretensão das autoras de condenação do município apelante ao pagamento de verba indenizatória por danos materiais à título de lucros cessantes, observando as peculiaridades envolvendo o caso concreto,
como o ressarcimento pelas importâncias que o
de cujus
deixou de auferir em razão de seu óbito, observando a média da remuneração da vítima e a sua expectativa de vida, se encaixam perfeitamente no pensionamento mensal.

Cumpre ressaltar, ainda, que parcela da jurisprudência entende que o pensionamento é modalidade de lucros cessantes:

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO CIVIL - DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ACIDENTE EM LINHA FÉRREA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURAÇA E PREVENÇÃO DE ACIDENTES - DESCUMPRIMENTO DE DEVER PELA CONCESSIONÁRIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS - "QUANTUM" - ARBITRAMENTO. A responsabilidade do prestador de serviço público é objetiva. Dessa forma, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (art. 37, § 6º da CR). A responsabilidade pode ser afastada em caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima (STF, RE n. 234010 AgR). Não caracterizada a culpa exclusiva da vítima, e comprovada a ausência de cuidado pela administradora da linha férrea, impõe-se a condenação na indenização. A indenização por danos morais deve ser arbitrada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quantum arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em consonância com o entendimento do STJ para situação semelhante (STJ, AgInt no AREsp 1393922/SC). V.V. LUCROS CESSANTES - PENSÃO MENSAL - DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO FILHO FALECIDO - COMPROVAÇÃO - LIMITE DA PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Comprovada a dependência econômica do pai viúvo com o filho solteiro, falecido,
cabível o deferimento da indenização por lucros cessantes consistente em pensão mensal
de 30% do salário mínimo desde a data do evento morte. A pensão mensal é devida até que a vítima venha a atingir a expectativa de vida média do brasileiro ou até o falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro.
A indenização deve ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso, tendo em vista tratar-se de relação extracontratual. (TJ-MG - AC: 10000200532737001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/07/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – VÍTIMA FATAL – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA AFASTADA – IMPRUDÊNCIA – FALTA DE ATENÇÃO – DANO MORAL MANTIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES MANTIDOS – PRESUMIDA A CONTRIBUIÇÃO DO FILHO EM FAMÍLIA DE PARCOS RECURSOS – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA I - O dever de indenizar exige o preenchimento cumulativo de seus elementos, consistente na culpa, conduta, nexo causal e o dano; No caso, restou devidamente comprovado o dano causado (morte da vítima), assim como a culpa do requerido, que com sua conduta imprudente e desatenta ocasionou o acidente em testilha. II - O CTB em seu art. 28, prevê que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito". III - O valor da indenização pelos danos morais deve ser fixado ao arbítrio do juiz, de forma moderada e equitativa, respeitando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que não se converta o sofrimento em móvel de captação de lucro. A análise deve ser caso a caso, estipulando-se um valor razoável, que não seja irrelevante ao causador do dano (possibilite a satisfação compensatória) e que cumpra a sua função de desestímulo/prevenção a novas práticas lesivas (caráter punitivo); Mantido o valor de R$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais) a título de indenização por danos morais.
IV - A jurisprudência caminha no sentido de que, independente da idade da vítima, nos casos de família de baixa renda, constituem os filhos fonte de renda, pelo que admite-se
a indenização por danos morais na modalidade de lucros cessantes, com o pensionamento à mãe da vítima.

V - O Enunciado n.º 313, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que "em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado". VI – Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. (TJ-MS - AC: 08112863820148120002 MS 0811286-38.2014.8.12.0002, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 11/12/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019)”

No mais, registro o acerto da decisão quanto ao pagamento de indenização por danos materiais mediante o pensionamento mensal a ser descontado em folha de pagamento do município, considerando que em razão da morte da vítima, não se revela cabível o pagamento em cota única (artigo 950, parágrafo único do CC), mas sim o pagamento de forma periódica, como determinado na sentença.

Nesse sentido, cito os precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDICAMENTO CONTRAINDICADO E DIAGNÓSTICO PRECOCE. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO E ÓBITO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSIONAMENTO. FILHOS MENORES. TERMO FINAL. 25 ANOS. COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. DESCABIDA. FILHO MAIOR. MAIORIDADE RECÉM ATINGIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
PENSÃO DEVIDA. VIÚVA. TERMO FINAL. DURAÇÃO PROVÁVEL DA VIDA DA VITIMA. DADOS ESTATÍSTICOS DO IBGE
OU ANTERIOR
FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. PARCELA ÚNICA. DESCABIDA. PAGAMENTO MENSAL.
REVERSÃO OU ACRÉSCIMO A DEMAIS DEPENDENTES. RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFASTADA. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL.

(...)
omissis

5. Na esteira do entendimento do STJ, o pensionamento é devido aos filhos menores até a data em que cada um completar 25 anos de idade, ocasião em que se presume a aptidão para o mercado de trabalho, mediante conclusão de sua formação, incluindo-se curso superior, a fim de garantir seu próprio sustento, não se exigindo comprovação de efetiva matrícula. 6. Devido o pensionamento a filho com maioridade recém-atingida na data do óbito, até a data em que completará 25 anos, porquanto ainda se encontrava sob a dependência econômica do falecido pai. 7.
À luz do artigo 948, inciso II, do Código Civil
e do entendimento jurisprudencial do STJ,
o termo final do pensionamento devido à viúva, deve observar a duração provável da vida da vítima, com amparo nos dados estatísticos do IBGE
, na data do óbito, ou até o falecimento da beneficiária.

8. O art. 950, parágrafo único, do Código Civil, restringe o recebimento integral da indenização em parcela única apenas às hipóteses de redução da capacidade laborativa,
não se enquadrando aos casos de indenização por morte, situação que impõe o recebimento em periodicidade mensal
.
9. Diante da premissa da contribuição do falecido para a renda familiar, mostra-se razoável que, na medida em que cada filho venha a alcançar o limite de idade estabelecido para o recebimento de sua parcela, referida cota parte seja acrescida proporcionalmente aos demais beneficiários e, por fim, integralmente à viúva, até o termo final relativo a esta, mantendo-se a integralidade do valor total do pensionamento indenizatório e a utilização em favor da própria família. 10. Não se vislumbra sucumbência mínima dos autores por restarem vencidos em parte substancial atinente aos danos materiais/pensionamento pleiteados, devendo as partes arcar proporcionalmente com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-DF 07080705720188070003 - Segredo de Justiça 0708070-57.2018.8.07.0003, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei)

Portanto, conclui-se que não merece acolhimento a alegação de que a sentença é nula por vício extra petita, haja vista que, o pedido foi formulado pela parte autora, sendo deferido pelo juízo de forma parcelada, na modalidade pensionamento mensal.

Assim, resta inegável que
o pronunciamento judicial no tocante à indenização por dano material consistente em pensão mensal determinada pelo Juízo
a quo
não configura julgamento
extra petita
, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Por outro lado,
acolho a arguição do apelante para excluir da decisão a concessão de antecipação dos efeitos da tutela
, uma vez que o pedido não foi formulado na exordial.

Resolvida as questões preliminares acima examinada, passo à análise do mérito propriamente.

- MÉRITO:

No caso vertente, o cerne recursal consiste em verificar se o município de Parauapebas deve, ou não, ser responsabilizado civilmente a indenizar as apeladas pelos danos decorrentes da morte do senhor
José Carlos Ramos Matos Ribeiro Filho, pai e companheiro das autoras.

Inicialmente, ressalto que não há controvérsia quanto à veracidade dos fatos, ou seja, de que o
de cujus
foi vítima fatal de acidente de trânsito causado por servidor público vinculado ao Município de Parauapebas, no exercício da função pública de motorista.

A responsabilização civil se verifica mediante demonstração do ato ilícito, comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil.

Na hipótese dos autos, por se tratar de pedido de indenização por danos morais e materiais em caso de morte de acidente de trânsito, em regra, a responsabilidade recai sobre o condutor do veículo que agiu de forma determinante para o sinistro.

Nesse particular, importa ressaltar
alguns comentários a respeito da responsabilidade civil dos entes públicos.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, assim dispondo:

“Art. 37, CF

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

“a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público;

b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; e

c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano. Dessa forma, incumbe à vítima demonstrar apenas que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal, sendo desnecessário tecer considerações sobre o dolo ou a culpa;”

No caso sob análise, o município apelante alega que sua responsabilidade civil é subjetiva e não objetiva.

Argumenta que se estaria diante de uma suposta omissão da Administração, em
não ter fiscalizado a conduta do servidor tempestivamente, haja vista
que
acidente ocorreu em dia estranho ao expediente
.

No entanto, não merece acolhimento a tese sustentada, isto porque, quando o dano decorre de uma omissão do Estado em detrimento ao seu dever jurídico de agir, razoavelmente exigível no caso concreto, impõe-se a
responsabilidade objetiva por omissão específica
e não a responsabilidade subjetiva.

Com efeito, em tais situações, para efeitos de responsabilidade civil, equipara-se a conduta omissiva do Estado à comissiva, respondendo, por conseguinte, com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Corroborando o meu entendimento, cito a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO.DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva e exige somente a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso.
2. No tocante ao direito à saúde, é dever do Poder Público fornecer atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20160110191950 DF 0004479-54.2016.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2019, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/09/2019. Pág.: 366/367)” (grifei)

No caso vertente, é evidente que a omissão é específica, haja vista que o Apelante violou o dever jurídico de fiscalização, descumprindo dever legal que lhe impunha de obstar a implementação do evento lesivo, sendo razoável exigir do Município que fiscalize os bens sob sua guarda (no caso o automóvel), bem como os atos praticados por seus servidores.

Em se tratando de dia estranho ao expediente, conforme explanado pelo recorrente, o automóvel sequer deveria estar em posse do servidor, restando evidenciada a obrigação do Município em exercer tal fiscalização.

Assim sendo, restou demonstrado que a responsabilidade do Município é objetiva e não subjetiva, como alegado pelo apelante.

Nesse particular, ressalto que a responsabilidade civil objetiva exige somente a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso, sendo irrelevante o elemento culpa para caracterizar o dever de a Administração Pública indenizar, pois, consoante pacífica jurisprudência de nossos tribunais, a prova do dano moral é desnecessária. (STJ: REsp 468.573/PB, Relatora Ministra Eliana Calmon, j. 07.08.2003).

Pelas provas constantes dos autos (vide Ids 1409432 e 1409433), observo que
restou comprovada a presença do fato, do dano, e do nexo de causalidade entre eles
, sendo certo que a responsabilidade civil somente pode ser ilidida pela comprovação das excludentes de força maior, caso fortuito e culpa exclusiva da vítima, inexistente nos autos.

Quanto à prova do dano moral, entendo ser presumido (
in re ipsa
), diante da inquestionável dor pela perda do ente querido.

No que diz respeito ao pensionamento, verifico que restou comprovada nos autos da dependência econômica das autoras em relação ao de cujus (vide Num. 1409433 - Pág. 2 e Id 1409433 - Pág. 15)

Nesse particular, ressalta-se que o tio do de
cujus
, o senhor José Maria Matos, declarou perante a autoridade policial que o falecido sobrinho convivia com a senhora (Nagila) e tinha uma filha (Maria Heloísa), de (02) dois anos.

Logo restaram comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil do Município de Parauapebas. Nesse sentido, compreendo ser perfeitamente admissível a indenização por danos morais, bem como por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, estando a sentença correta em seus fundamentos.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça e de outro Tribunal que corroboram o meu entendimento, a seguir reproduzidas:

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO - MORTE DE PAI DE FAMÍLIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO. MORTE DE CICLISTA. VIA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CULPA OBJETIVA -
CONFIGURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO CONFIGURADOS. - DEVER DE INDENIZAR - PENSIONAMENTO ATÉ QUANDO O FALECIDO COMPLETASSE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS DE IDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RENDIMENTO DA VÍTIMA. PENSIONAMENTO ATÉ QUANDO O FALECIDO COMPLETASSE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS DE IDADE
- EXCLUSÃO DO 13º SALÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. HONORÁRIOS. EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CUSTAS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.

1- A responsabilidade do Ente da Federação perante o cidadão é objetiva, dependendo da constatação do dolo ou da culpa apenas o direito de regresso do ente público em relação ao seu agente. Comprovados o fato, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, consoante art. 37, § 6º da CF/882;

2-
No caso da ausência de provas concretas acerca do efetivo valor auferido pelo de cujus, a jurisprudência é assente em estabelecer a pensão por morte no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, em favor do viúvo seja pago em prestação mensal desde a data do evento morte até

a data em que a vítima completaria 65 anos de idade;

3- Não havendo prova, efetiva, de que a vítima do acidente trabalhava sob o regime de vínculo empregatício, não há como se estender a aludida contribuição aos demais encargos de natureza salarial, como é o caso do 13º salário;

4- Não havendo prova, efetiva, de que a vítima do acidente trabalhava sob o regime de vínculo empregatício, não há como se estender o 13º salário;

5- O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo;

6- Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09),

e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

7- Mostrando excessivo o valor dos honorários advocatícios cabível a sua redução;

8- Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas, pois a Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus;

9- Em Reexame Necessário, sentença alterada parcialmente.

(2017.02361866-69, 176.853,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-01, Publicado em 2017-06-20).

EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CIVEL RECURSO ADESIVO
DANO MORAL E MATERIAL ACIDENTE DE TRANSITO MORTE FILHO MENOR
CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA AFASTADA RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO

RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO

REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL

PENSIONAMENTO MENSAL.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA PELO USO DE PROVA EMPRESTADA DO INQUERITO POLICIAL NÃO ACOLHIDAS. 1. Constando dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, não ocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide. Ademais, sendo o juiz o destinatário das provas a serem produzidas, cabe-lhe, sempre que necessário, a dispensa de dilação probatória meramente protelatória, que não irá contribuir para o deslinde da causa. Outrossim, compulsando os autos é possível verificar que o autor, mesmo intimado diversas vezes, frustrou a realização das audiências não comparecendo na data designada, demonstrando não ter interesse na produção da prova, buscando tão somente a protelação do feito com tal pedido. 2. O apelante não conseguiu demonstrar a alegada culpa exclusiva da vitima, vez que a perícia na condução do veículo incumbe precipuamente ao preposto da apelante, por se tratar de pessoa que desempenha a condução como seu mister devendo

possuir experiência e qualificação técnica, sendo responsável pela incolumidade dos pedestres que lhe avizinhem. 3.
No que se refere aos danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito converge no sentido de que, nas famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre seus membros, notadamente em razão da dificuldade da sobrevivência da família com o salário de apenas um deles. Logo, irrelevante se o salário da vítima era ou não dispensável para a economia familiar, visto que em tempos atuais, por menor que seja a renda, ela sempre será necessária de alguma forma para a manutenção da família, sendo presumida a assistência econômica recíproca
.

4. Ambos os recursos conhecidos, apelação improvida e recurso adesivo provido, parcial reforma da sentença para fixar danos materiais, pensionamento mensal, nos termos do voto da relatora.

(2014.04478284-97, 129.143,
Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 2014-02-04, Publicado em 2014-02-06)

EMENTA: APELAÇÃO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELO ATO DE SEUS AGENTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO.
PREFERÊNCIA DE PASSAGEM.

INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CUPABILIDADE DO VEÍCULO DO ESTADO.
DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL E DO DANO SOFRIDO. MORTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL EXPERIMENTADO PELO VIÚVO E FILHA MENOR. DANO MATERIAL: RESSARCIMENTO DOS GASTOS COMPROVADOS E A TÍTULO DE PENSÃO
. DANO ESTÉTICO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(2016.02117077-98,
160.182, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA
, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-06-01)”

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA DE TELHADO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. É objetiva a responsabilidade civil da Administração Pública em razão dos danos decorrentes de omissão específica do Estado. 2. O conjunto probatório demonstra que o Estado foi omisso ao zelar pela integridade física do parente da autora, que sofreu uma queda do telhado da instituição estadual enquanto realizava reparos sem utilização de equipamentos necessários a sua segurança, daí advindo seu óbito. 3.
Danos morais caracterizados e decorrentes da conduta omissiva do réu, que implicou na morte do filho da autora, atingindo direitos da sua personalidade. Danos morais in re ipsa, que prescindem de comprovação.
4. Valor fixado em consonância com o contexto fático delineado no feito, observados os critérios econômicos e sociais do ofendido e do ofensor. Manutenção do quantum indenizatório.
5. Quanto ao pensionamento, restando demonstrada a dependência econômica da autora para com seu filho, resta mantida a quantia equivalente a 2/3 do salário mínimo, que também vem sendo fixada pela jurisprudência a título de pensão aos pais, na ausência de parâmetro mais seguro, mas reduzida por metade quando o filho da autora completaria 25 anos, data em que se presume teria constituído seu núcleo familiar. Limitação até a data em que o filho da autora completaria 72 anos ou quando do falecimento da autora, o que ocorrer primeiro, conforme sentença. 6. Correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA-E. 7
. Juros de mora que incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), em disposição de ofício, e observados os índices das cadernetas de poupança. Lei nº 11.960/2009. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. (TJ-RS - AC: 70083426866 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2020)” (grifei)

Por fim, vale destacar o enunciado da Súmula 491 do STF, senão vejamos:

“Súmula 491, STF. É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.

- Do valor da indenização por Dano Moral:

O valor da indenização por dano moral é subjetiva, diante da ausência de critérios legais rigorosos para o arbitramento do valor
quantum.

Assim, com base na doutrina e na jurisprudência pátrias, o valor deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. Por outro lado, para o ofensor deve significar um efeito pedagógico, no sentido de inibir reiteração de fatos similares no futuro.

No caso vertente, atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais e econômico-financeiras dos envolvidos, assim como o grau da ofensa moral e material, entendo correta a indenização fixada na sentença à título de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil) para cada autora, em razão da perda do pai e companheiro.

- Do Valor da Indenização por Danos Materiais à título de lucros Cessantes:

No caso, constam dos autos, provas acerca do efetivo valor auferido pelo
de cujus
em vida, pois exercia a função de vigilante, conforme contracheques.

No que se refere aos danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito converge no sentido de que, nas famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre seus membros, notadamente em razão da dificuldade da sobrevivência da família com o salário de apenas um deles.

Assim, em relação ao
pedido de indenização por lucros cessantes
, conforme o entendimento jurisprudencial, a sentença está correta ao estabelecer a forma de pensionamento mensal, devendo o
quantum
corresponder
a 2/3 da renda média mensal dos últimos 12 meses de trabalho do falecido, sendo 1/3 em favor da filha menor,

ficando limitada

até a data em que completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e de 1/3 para a companheira viúva
até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, em ambos os casos desde o evento morte.

Apesar de inexistir na inicial expresso pedido de acréscimo/reversão do valor individual da pensão aos demais dependentes na medida em que cada um atinja o limite de idade estabelecido, tem-se que tal pretensão configura pedido implícito, em decorrência lógica ao pretendido recebimento de indenização por dano material oriundo da renda que o falecido deixou de contribuir para a unidade familiar como um todo, não constituindo inovação recursal.

Assim, a jurisprudência do STJ, firmou-se no sentido de que o termo final da pensão deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer a quota da filha dependente, tendo como termo final o momento em que a vítima completaria 65 anos, expectativa de vida utilizada pelo IBGE.

Nesse sentido, destaco os precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DANOS MORAIS E MATERIAIS PETIÇÃO INICIAL PEDIDO INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA PENSIONAMENTO TERMO FINAL IDADE DO FILHO INDENIZAÇÃO REVISÃO DO QUANTUM FIXADO IMPOSSIBILIDADE MATÉRIA DE PROVA (SÚMULA 7/STJ) 1. O STJ tem posição firmada de que deve ser conferida uma interpretação sistemática ao pedido deduzido na exordial. Precedentes.
2. É firme o entendimento de que o termo final da pensão devida ao filho menor em decorrência da morte do pai seja a idade em que o beneficiário complete vinte e cinco anos de idade, quando se presume ter concluído sua formação, incluindo-se a universidade.
3. Inviável o recurso especial se o exame da questão suscitada exige revolvimento de aspectos fáticos-probatórios. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1159409 AC 2009/0197411-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2010)

Apelação. Responsabilidade Civil. Ação indenizatória proposta por esposa e filhas de vítima fatal de acidente envolvendo coletivo da ré e motocicleta conduzida pela vítima. Acidente incontroverso. No que tange ao pensionamento devido ao cônjuge e à filha do falecido, esta menor à época do acidente, é certo que
o STJ já firmou entendimento de que há presunção da dependência econômica das mesmas, sendo razoável que tal pensionamento seja feito na proporção de 2/3, já que deve ser feito o desconto de 1/3, que corresponderia às despesas que o falecido teria consigo mesmo se estivesse com vida. Em relação à filha da vítima, o entendimento do STJ tem sido no sentido de que a pensão por perda do pai se estende até os 24 anos de idade. No que diz respeito ao pensionamento à viúva, o termo final deve ser a data em que o falecido completaria 70 anos. Em relação à filha da vítima, o entendimento do STJ tem sido no sentido de que a pensão por perda do pai se estende até os 24 anos de idade (integralmente considerados, ou seja, até a véspera do aniversário dos 25 anos), passando a sua fração para a genitora após o implemento do termo final
. Constituição de capital garantidor pela ré. Súmula n. 313 do STJ. Gastos com funeral que, apesar de não haver comprovação de pagamento de tais despesas, são presumidos. Valor de um salário-mínimo, a título de indenização a ser pago às autoras pelo funeral e sepultamento, à exceção da sepultura perpétua, eis que não decorre do acidente. Danos morais in re ipsa. Majoração da verba indenizatória para R$ 100.000,00 para a primeira autora e R$ 50.000,00 para as demais. Precedentes do STJ e desta Corte. Juros de mora a partir do evento danoso. Relação extracontratual. Súmula 54 do STJ. Condenação da ré ao pagamento da taxa judiciária, das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, relativamente à lide principal, ora fixados em 10% do valor da condenação. Reforma parcial da sentença. PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS (TJ-RJ - APL: 00224120320148190042, Relator: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. PRECEDENTES. DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELAS FILHAS. 1. A jurisprudência desta Corte é disposta no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes. 2. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes. 3
. Quanto à viúva, a pensão mensal de 2/3 do soldo da vítima à época do evento danoso deverá ser repartida entre as filhas e a viúva, sendo que para as filhas deverá ser pago até a data em que elas completarem 25 anos de idade cada uma, e para a viúva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. Precedentes. 4. Também é pacífico nesta Corte o entendimento jurisprudencial de ser possível acrescer as cotas das filhas, ao completarem 25 anos, à cota da mãe.
Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1388266 SC 2013/0167614-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016)” (grifei)

Registro que a jurisprudência pátria tem entendido que a fixação da verba alimentar em 2/3 dos rendimentos que o
de cujus
auferia se apresenta razoável e adequado:

“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DE EMPREGADA. PENSIONAMENTO. PERCENTUAIS. PRESUNÇÃO DE GASTOS PESSOAIS. ALTERAÇÃO. I.
Presumindo-se que a vítima teria de despender parte de sua remuneração com gastos próprios, a pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia. II. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 555302 PR 2003/0109201-2, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 20/11/2003, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 25.02.2004 p. 187)

Pensionamento
. Vítima que deixou
companheira
e
filhos

menores
.
Exclusão de 1/3, em virtude de gastos pessoais. Percentual de
2/3
da remuneração percebida pela vítima quando do seu falecimento, sendo 1/3 para a
companheira
e 1/3 a ser dividido entre os
filhos
.
PROVIMENTO DO RECURSO DO 1º EMBARGANTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA 2ª EMBARGANTE.
(TJ-RJ - EI: 00006293220028190023 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 24/03/2015, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2015)”

Por fim, destaco que o artigo 533, § 2º do CPC, possibilita a substituição da constituição do capital pela inclusão do beneficiário da prestação em folha de pagamento de entidade de direito público ou de empresa de direito privado de notória capacidade
econômica
, não havendo, portanto, qualquer violação à regra de precatórios. Nesse sentido:

“ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PREJUDICADO HABILITAÇÃO JÁ DEFERIDA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO ÓBITO DA VÍTIMA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RETIFICAÇÃO DA DATA LIMITE DA OBRIGAÇÃO DA PENSÃO MENSAL APLICABILIDADE DO ART. 462 DO CPC/73 TERMO A QUO DO PENSIONAMENTO FIXADO PELO JUIZ PRIMEVO SENTENÇA ULTRA PETITA PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL VENCIDA OBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 3.587/2010 DANOS MORAIS TRANSMISSIBILIDADE AOS SUCESSORES LEGÍTIMOS QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA MUNICIPALIDADE POSSIBILIDADE RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA NOS DEMAIS TERMOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE REFORMA.

(...)
omissis

8
. Diante da notória capacidade econômica da condenada, como ocorre nos casos em que a Fazenda Pública é a devedora, é perfeitamente viável, a teor da jurisprudência do STJ, a inclusão do beneficiário em folha de pagamento para fins do pagamento da pensão mensal.
9. Recurso do autor desprovido. Apelo do réu parcialmente provido. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária nos demais pontos que não foram objeto de reforma. (TJ-ES - APL: 00204576120108080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020)” (grifei)

No mais, consigno que o valor da pensão mensal será devidamente apurado por ocasião da liquidação ou execução da sentença no Juízo de origem da demanda.

- DISPOSITIVO:

Diante do exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para excluir da decisão a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, por se tratar julgamento
extra petita
tudo nos termos da fundamentação lançada.

Em Remessa Necessária,
sentença parcialmente reformada no
tocante aos danos materiais, à título de lucros cessantes
, condenando o Município requerido na forma de pensionamento mensal no valor equivalente a 2/3 da renda média mensal dos últimos 12 meses de trabalho do falecido, desde o evento morte, sendo 1/3 em favor da filha menor

até a data em que completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e de 1/3 para a companheira viúva
até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ficando assegurado a viúva o direito de acrescer a quota da filha até o limite de 65 anos e
para afastar a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas
processuais, pois a Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus
.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 18/12/2020